Tribunal: TJMT
Processo: 0016432-81.2014.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016432-81.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LUCKMANN - CPF: 017.198.191-06 (APELANTE), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0003-30 (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (REPRESENTANTE), ADERBAL LUCIO MOREIRA - CPF: 229.323.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – MANDATO EXTINTO – ART. 682, II, DO CC – APELO INTERPOSTO PELO PROCURADOR SEM QUALQUER REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Cessando a personalidade jurídica do autor, em decorrência de sua morte no curso do processo (art. 6o, CC), extingue-se o mandato outorgado ao profissional subscritor da inicial (art. 682, II, CPC).”
(TJ-MT - AP: (TJ-MG - AC: 1000044-75.2021.8.11.0101 MT, Relator: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 26/12/2022, Data de Publicação: 26/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANDRÉ LUIZ LUCKMANN contra a sentença proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0016432-81.2014.8.11.0015 que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movida em desfavor de PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e ADERBAL LÚCIO MOREIRA, na qual o Juízo
a quo
, em ID 135922975 julgou improcedente a demanda condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O recorrente em suas razões recursais de ID 135922975 sustenta o decaimento do direito de preferência da apelada. Defende a impossibilidade de manutenção da multa por descumprimento da obrigação. Alega o excesso de execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, para ser julgado totalmente procedente os embargos executórios.

Em contrarrazões recursais de ID 135922975 a recorrida informa o falecimento da parte recorrente em data anterior à prolação da sentença, motivo pelo qual o apelo não deve ser conhecido em razão da extinção do mandato dos advogados peticionantes. Aduz que falta dialeticidade ao recurso por este não combater os fundamentos da sentença, mas apenas reiterar toda a matéria já articulada no feito. No mérito, defende o desprovimento total da apelação apresentada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem maiores delongas, o recurso não deve ser conhecido.

A certidão de óbito de ID 135922975, apresentada pela empresa apelada, comprova que o apelante faleceu em 27.11.2019.

Por sua vez, a sentença de ID 135922975, foi publicada em 18.11.2021, ou seja, em data posterior ao falecimento do recorrente.

Ato contínuo, os procuradores do já falecido apelante, em 14.12.2021 apresentaram o apelo em análise.

Registro, desde já, que os procuradores, herdeiros ou sucessores do recorrente em nenhum momento noticiaram o óbito nos autos.

Pois bem.

É notório que o mandato conferido pelo falecido autor ao profissional que subscreve o recurso de apelação, extingue-se com a morte do mandatário, nos termos do art. 682, II, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II - pela morte ou interdição de uma das partes;”

Dessa forma, como não houve qualquer tipo de regularização processual, não se vislumbra interesse jurídico do subscritor das razões da apelação para a interposição do recurso, e muito menos legitimidade, caso em que deveriam os interessados habilitarem-se nos autos.

A propósito:

“Cessando a personalidade jurídica do autor, em decorrência de sua morte no curso do processo (art. 6o, CC), extingue-se o mandato outorgado ao profissional subscritor da inicial (art. 682, II, CPC).”
(TJ-MT - AP: (TJ-MG - AC: 1000044-75.2021.8.11.0101 MT, Relator: Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 26/12/2022, Data de Publicação: 26/12/2022)

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso em comento é o não conhecimento do presente apelo.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível apresentado.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023